Tribunal: TJDFT
Processo: 0727525-90.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0727525-90.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: LATAM AIRLINES GROUP S/A RECORRIDO: HURB TECHNOLOGIES S.A., EMELY CRYSTINA DA SILVA VIANA, HOTEL CORAIS DE TAMBAU LTDA DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte autora/recorrente, com fundamento no artigo 102, inciso III, a, da Constituição da República Federativa do Brasil, em face de acórdão assim ementado: “JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSOS INOMINADOS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE PREPARO REJEITADA. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA FORMULADO. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADAS. TEORIA DA ASSERÇÃO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA EM CONTRARRAZÕES. AUSÊNCIA DE INTERESSE. PACOTE DE VIAGEM. HOSPEDAGEM E TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO POR PARTE DOS FORNECEDORES. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA. ARTIGOS 7o, PARÁGRAFO ÚNICO E 14 DO CDC. DANO MATERIAL COMPROVADO. RESSARCIMENTO DEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. MONTANTE ARBITRADO ADEQUADO ÀS PARTICULARIDADES DO CASO. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. 1. Trata-se de recursos inominados interpostos réus Latam Airlines Group S/A e Hotel Corais de Tambau Ltda em face da sentença proferida pelo Juízo do 4o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para "1) RESCINDIR de pleno direito o contrato de prestação de serviços entre as partes e CONDENAR, solidariamente, as requeridas HURB TECHNOLOGIES S.A; LATAM AIRLINES GROUP S/A e HOTEL CORAIS DE TAMBAU LTDA a pagar a requerente EMELY CRYSTINA DA SILVA VIANA a quantia de R$ 5.284,20 (cinco mil e duzentos e oitenta e quatro reais e vinte centavos), a título de danos materiais, a ser corrigida monetariamente, pelo INPC, desde o desembolso (05/01/2023), de acordo com Súmula 43 do STJ, com juros legais de 1% a.m., desde a citação, conforme art. 405 do Código Civil. 2) CONDENAR, solidariamente, as requeridas HURB TECHNOLOGIES S.A; LATAM AIRLINES GROUP S/A e HOTEL CORAIS DE TAMBAU LTDA a pagar a requerente EMELY CRYSTINA DA SILVA VIANA a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, a ser corrigida monetariamente, pelo INPC, desde a data desta decisão (Súmula 362 do STJ), com juros legais de 1% a.m., a contar da citação, conforme art. 405 do Código Civil". 2. Recursos próprios e tempestivos (ID 55414264 e 55414275). Custas e preparos recolhidos. 3. Em suas razões recursais, a Latam Airlines suscita, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva para o feito, justificando que o cancelamento se deu por culpa exclusiva da Hurb. No mérito, alega inexistir relação de consumo entre as partes, pois a Hurb não efetuou o repasse dos valores referentes às passagens aéreas. Sustenta a impossibilidade de sua condenação por danos materiais, diante da ausência do nexo de causalidade. Aduz que o dano moral não restou comprovado nos autos. Subsidiariamente, defende que o valor arbitrado é excessivo, devendo ser reduzido. Pede a reforma da sentença com o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva para o feito. Não sendo o caso, pede a improcedência dos pedidos iniciais em relação à companhia aérea ou a redução do valor arbitrado a título de condenação por danos morais. 4. Em suas razões recursais, o Hotel Corais de Tambau alega sua ilegitimidade passiva para o feito, justificando que o cancelamento de seu por culpa exclusiva da Hurb. Afirma que também foi vítima da Hurb. Menciona que não possui mais qualquer tipo de parceria com a Hurb. Pede a reforma da sentença com o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva para o feito. 5. Em contrarrazões, a autora defende, preliminarmente, o não conhecimento do recurso do Hotel Corais de Tambau por não ter recolhido o preparo no prazo previsto no art. 42, §1o, da Lei 9.099/95. No mérito, refuta as razões dos recorrentes, pugna pelo desprovimento dos recursos e requer a concessão da gratuidade de justiça. 6. Preliminar de não conhecimento do recurso interposto pelo recorrente Hotel Corais de Tambau. Na ocasião da interposição de seu recurso inominado, o Hotel Corais de Tambau requereu a concessão da gratuidade de justiça, estando, portanto, dispensado do recolhimento do preparo. Inclusive, o seu recolhimento concomitante com o pedido importaria na não concessão do benefício por preclusão lógica. Preliminar rejeitada. 7. Preliminares de ilegitimidade passiva. À luz da teoria da asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional almejado. No caso, a parte autora alega que adquiriu um pacote de viagem da Hurb, que posteriormente foi cancelado, sendo que esse pacote era composto por passagens aéreas da Latam Airlines e diárias no Hotel Corais de Tambau, de modo que ambos os recorrentes possuem legitimidade passiva para o feito. O fato de o Hotel Corais de Tambau se considerar vítima da Hurb ou ter cancelado sua parceria com a referida empresa não retira sua legitimidade passiva para o feito. A análise da eventual responsabilidade pelos fatos narrados conduz à apreciação do mérito, a ser oportunamente avaliado. Preliminares de ilegitimidade passiva rejeitadas. 8. Pedido de gratuidade de justiça em contrarrazões. Nada a prover quanto ao pedido de gratuidade de justiça formulado pela autora em suas contrarrazões. Pela regra insculpida no art. 55, da Lei 9.099/95, apenas o recorrente vencido arcará com custas e honorários. 9. A relação entabulada entre as partes é nitidamente de consumo, porquanto presentes as figuras do consumidor e do fornecedor de serviços, nos termos dos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90, estando, portanto, sujeita às disposições do Código de Defesa do Consumidor. No ponto, vale acrescentar que o fato de a Hurb não ter repassado a Latam Airlines os valores referentes às passagens aéreas não descaracteriza a relação de consumo entabulada entre a autora e os requeridos. 10. Nos termos do art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa e de dolo. Tal responsabilidade será excluída se provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Ademais, nos termos do art. 7o, parágrafo único do CDC, tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo. 11. No caso, a falha na prestação de serviços por parte dos recorrentes restou evidente, uma vez que as provas trazidas aos autos não deixam dúvidas que os recorrentes, em conjunto com o réu Hurb, venderam a autora pacote de viagem composto por transporte aéreo e hospedagem, pelo preço de R$ 5.284,20, emitiram a reserva da hospedagem no Hotel Corais de Tambau, os bilhetes de passagens aéreas da Latam Airlines e, sem justificativa idônea, cancelaram todos os serviços, deixando a autora a própria sorte. Assim, constatada a falha na prestação dos serviços e comprovados os danos e o nexo de causalidade, devem os réus responderem objetiva e solidariamente pelos prejuízos causados à autora, nos termos do art. 14 do CDC. 12. Conquanto, em regra, o mero inadimplemento contratual não acarrete dano moral, no caso, o dano extrapatrimonial restou inegavelmente caracterizado, diante da angústia e frustração provocadas pelos réus ao cancelar o pacote de viagem adquirido pela autora. O estresse emocional vivenciado pela requerente ultrapassa a fronteira do mero aborrecimento do cotidiano. Quanto ao montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrado na sentença, entendo que o valor observa adequadamente as circunstâncias do caso, levando em consideração a capacidade econômica das partes, a extensão e a gravidade do dano, bem como o caráter punitivo-pedagógico da medida, não merecendo qualquer reparo. 13. Nesse sentido: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. PACOTE DE TURISMO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. DEVER DE INFORMAÇÃO E ASSISTÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. AQUISIÇÃO DE NOVA PASSAGEM E DESPESAS. DANO MATERIAL COMPROVADO. RESSARCIMENTO DEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S.A. em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais e CONDENOU as empresas demandadas, solidariamente, a RESTITUÍREM à autora MANUELA, o valor de Rãàíçãá 588,07 - Isabela e R$ 533,25 - Manuela), bem como das passagens de San Andres para Bogotá (R$ 1.423,27), hospedagem em Bogotá (R$ 187,00 e R$ 195,00), alimentação em Bogotá (R$ 121,58, R$ 57,75 e R$ 178,13) e Uber (R$ 33,20, R$ 32,67, R$ 100,072 e R$ 50,08), posto que decorrentes da conduta inesperada das requeridas em remarcarem o voo, modificando dia e local de embarque, sem a comunicação prévia às autoras. (...) Em relação aos danos materiais decorrentes da necessidade de a autora MANUELA pagar um plantonista para cobrir seu serviço, no dia 14/09, tenho por devidos. Note-se que, ainda que tivessem aguardado o novo voo previsto para o dia 14/09, a autora não chegaria a tempo do plantão. Assim, o valor pago pelo plantonista de emergência, devidamente comprovado no ID- 130840913, mostra-se devido. Assim, devem ser as rés solidariamente restituírem à autora MANUELA o importe de R$ 970,00 (novecentos e setenta reais)." 11. Indubitavelmente, os fatos narrados constituem falha na prestação dos serviços da ré, de forma a ferir a dignidade das consumidoras, caracterizando dano moral. Isso porque as autoras programaram viagem com meses de antecedência, seu voo foi cancelado sem comunicação prévia do cancelamento ou qualquer tipo de assistência após o cancelamento, o que levou as autoras a despenderem vultosa quantia para sua manutenção e a adquirirem novas passagens aéreas. Desse modo, configurado o dano moral, pois o evento danoso decorreu do mau atendimento ao consumidor sem a comunicação devida e falta de assistência, sendo tratado com evidente descaso, o que configura violação aos direitos da personalidade dos consumidores. Desta forma, mantenho a sentença nos exatos termos. 12. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e NÃO provido. Sentença mantida. Condeno a recorrente vencida em honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação. 13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1685438, 07082044220228070004, Relator: GbISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 10/4/2023, publicado no DJE: 18/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 14. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO PELO RECORRENTE HOTEL CORAIS DE TAMBAU REJEITADA. RECURSOS CONHECIDOS. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADAS. NO MÉRITO, DESPROVIDOS. Condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 55, caput, da Lei no 9.099, de 26.09.1995. 15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.” JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. MERO INCONFORMISMO. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. ENUNCIADO 125 DO FONAJE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Trata-se de embargos de declaração opostos por ambos os réus em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento aos recursos inominados interpostos pelos ora embargantes. 2. Recursos próprios e tempestivos (ID 59346735 e 59678186). 3. Em suas razões, a Latam Airlines sustenta haver omissão no acórdão embargado. Alega que não faz parte da cadeia de consumo. Afirma que os embargos opostos têm o escopo de prequestionar o exame de dispositivos constitucionais, a fim de possibilitar a interposição de recurso especial ao Superior Tribunal de Justiça. Aduz que houve violação aos artigos 5o, incisos X, LV e 93, IX da CF/88. Pede a reforma do acórdão embargado, com a emissão de juízo explícito sobre a aplicação ao caso concreto dos artigos 5o, X e LV, e 93, IX da Constituição Federal. 4. Em suas razões, o Hotel Corais de Tambau sustenta haver omissão no acórdão embargado. Alega que a demanda trata exclusivamente da relação estabelecida entre a autora e a empresa HURB. Afirma que os embargos opostos têm o escopo de prequestionar o exame de dispositivos constitucionais, a fim de possibilitar a interposição de recurso especial ou extraordinário. Aduz que houve violação aos artigos 5o, incisos X, LV e 93, IX da CF/88. Pede a reforma do acórdão embargado nos termos expostos ou o posicionamento expresso quanto aos dispositivos constitucionais mencionados. 5. Contrarrazões da autora alegando não haver qualquer omissão no acórdão embargado e pugnando pelo desprovimento de ambos os recursos (ID 58336385). 6. Os embargos de declaração buscam sanar vícios de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda erro material, que podem acometer a decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). 7. No caso dos autos, todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisados no acórdão embargado, inexistindo qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Nota-se, em verdade, um mero inconformismo dos embargantes com a decisão colegiada, pois a Latam Airlines alegou basicamente que não faz parte da cadeia de consumo e o Hotel Corais de Tambau, a seu turno, basicamente alegou que a demanda trata exclusivamente da relação estabelecida entre a autora e a empresa HURB. Contudo, ambos os pontos foram devidamente enfrentados no acórdão embargado, não havendo falar em omissão. 8. Nesse cenário, se os embargantes entendem ter havido erro no julgamento à luz dos documentos acostados aos autos e dos fatos narrados, não se está diante de erro material, obscuridade, omissão ou contradição, mas de pretensão de rediscussão do julgado, o que não é permitido nesta via. 9. Ademais, vale relembrar que os efeitos modificativos, em sede de embargos de declaração, são concedidos somente de forma excepcional e apenas nos casos em que a correção do vício contido no julgado acarrete a alteração do resultado da decisão. Porém, para tanto, é necessário a demonstração da existência de quaisquer dos vícios justificadores da oposição dos embargos, o que não se verifica no presente caso. 10. Por fim, vale lembrar que, no âmbito dos Juizados Especiais, não se mostra viável a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado (Enunciado n.o 125 do FONAJE). 11. Nesse sentido: Acórdão 1864843, 07530875220238070000, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 17/5/2024, publicado no DJE: 4/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada. 12. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. 13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.” A parte recorrente sustenta violação ao art. 5o, caput e incisos LV, LIV, e XXXV e art. 93, inciso IX da CRFB, em razão o Acórdão recorrido ter mantido a sentença para condenar as rés, solidariamente, ao pagamento de R$ 5.284,20 (cinco mil e duzentos e oitenta e quatro reais e vinte centavos), a título de danos materiais, bem como ter condenado solidariamente, as requeridas a pagar a requerente EMELY CRYSTINA DA SILVA VIANA a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais. Sustenta a ausência de danos morais indenizáveis, bem como que o decisum não fora suficientemente fundamentado. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo realizado. Há contrarrazões. Ainda que a parte recorrente alegue a existência de prequestionamento implícito, por ter interposto embargos de declaração em face do Acórdão o qual manteve-se silente, tem-se que, não são cabíveis embargos de declaração com finalidade eminentemente prequestinadora contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/1995, consoante Enunciado no 125 do FONAJE, cabendo tão somente ao STF analisar a existência de omissão na hipótese do art. 1.025 do CPC. Compete à Presidência da Turma Recursal realizar a análise da existência ou não de prequestionamento explícito no Acórdão recorrido, consistente no debate direto dos dispositivos constitucionais alegadamente violados. A ausência de prequestionamento é hipótese de negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.030, V do CPC. Outrossim, o STF trouxe maior ônus argumentativo à parte recorrente que interpõe Recurso Extraordinário no âmbito dos juizados especiais cíveis, isso porque há presunção relativa de ausência de repercussão geral da matéria, devendo os dispositivos constitucionais que se alegam violados serem expressamente debatidos pela Turma julgadora, em consonância com os TEMAS 797 e 800 cuja repercussão geral foi rejeitada, in verbis: Ementa: PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC. (ARE 836819 RG, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-058 DIVULG 24-03-2015 PUBLIC 25-03-2015) Em razão da ausência de repercussão geral pela inexistência de prequestionamento explícito, é o caso de negativa de seguimento com fundamento no art. 1.030, I, a do CPC. Não somente inexiste repercussão geral pela ausência de prequestionamento direto e explícito no âmbito dos juizados especiais, conforme tema 798 e 800 de Repercussão Geral, bem como, o STF declarou a inexistência de repercussão geral ao se discutir a responsabilidade civil extracontratual e consequente indenização por dano moral, conforme tema 880 de Repercussão Geral: EMENTA: DANO MORAL. RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL. MATÉRIA FÁTICA E INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Não há repercussão geral quando a controvérsia refere-se à indenização por dano moral decorrente de responsabilidade civil extracontratual. (ARE 945271 RG, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 17/03/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-124 DIVULG 15-06-2016 PUBLIC 16-06-2016) Ademais, a ofensa ao dispositivo constitucional alegada (art. 5o, LIV e LV) depende da análise da interpretação dada ao art.475 e do Código Civil e art. 7o, § único e art.14 do Código de Defesa do Consumidor, o que implica eventual ofensa indireta e mediata à Carta da República. O STF rejeito a repercussão geral da matéria em tais hipóteses, conforme Tema 660, in verbis: “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (ARE 748371 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013) Toda argumentação da parte recorrente pressupõe a reanálise de fatos e provas, quando visa à análise acerca dos fundamentos ensejadores da rescisão contratual e, por consequência do dever de restituição inerente, havendo óbice a pretensão recursal, consoante enunciado no 279 de Súmula do STF, pelo que se nega seguimento nos termos do art. 1.030, V do CPC. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a” e inciso V do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 7 de novembro de 2024. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Presidente da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal